Tribunal: TJMT
Processo: 1058839-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058839-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE ABREU VELASCO - CPF: 174.866.021-72 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo improvimento do recurso interposto. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PLEITO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

DESCONTOS RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não comprovou a efetiva contratação dos serviços que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da requerida.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a)
condenar a reclamada a repetir o indébito (R$ 77,86) em relação aos meses de abr e mai/2024 (trato sucessivo), que na sua forma dobrada, totalizando o valor de R$ 311,44, com correção monetária (INPC) a contar do desembolso e juros de mora a contar da citação; e

b)
indeferir o pedido de danos morais e demais pedidos.

Determino o encerramento do desconto efetuado, no tocante a rubrica “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639” junto ao benefício no 172.203.640-8, em nome do Autor, no prazo de cinco dias, devendo a Reclamada comprovar o cancelamento nos autos.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela fixação dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso é especificamente quanto a condenação em dano moral.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Uma vez comprovado pela requerente a existência dos descontos mensais e sucessivos a partir de abr/2024 provenientes de serviço denominado “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639” no valor inicial de R$ 77,86, cumpriria à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente na quantia atualizada do indébito.

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz.

No caso, a pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial por meio de documentos que, pela revelia decretada, se tornaram incontroversos.

Portanto, tenho que a reclamada é responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança.

[...]

Logo considerando que a publicação do referido julgado se deu em 30/03/2021 e as cobranças indevidas aqui discutidas ocorreram em momento posterior a data do julgado, a devolução dever ser feita na forma dobrada pois observa-se “
conduta contrária à boa-fé objetiva”
no caso.

Nesse ponto, consta que os valores protestados indevidamente somam o valor de R$ 77,86, que na forma dobrada alcança a monta de R$ 311,44
.

De outro lado, apesar do aborrecimento que a parte requerente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito.

[...]”

A pretensão vinga.

Não restando comprovada a relação jurídica autorizadora dos descontos ocorridos no benefício previdenciário da recorrente, resta indevido os respectivos descontos.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício previdenciário (aposentadoria), o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte (pessoa idosa).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025